Tribunal: STF
Processo: ARE 1550605
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 10 de abril de 2025, sem me comprometer com o mérito, dei provimento à Rcl 77.627, interposta pela ora recorrente, Geralda Cabral de Souza, determinando a remessa a esta Suprema Corte do recurso extraordinário com agravo por ela interposto, em virtude da usurpação da competência do Supremo, pelo juízo de origem, para apreciar o recurso a que se refere o art. 1.042 do CPC. 



    Esse o contexto, passo a análise do agravo e verifico que foi formalizado contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 282 da Súmula/STF, e na ausência de demonstração da repercussão geral do debate. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daqueles verbetes, ante o correto prequestionamento da matéria constitucional e a desnecessidade da análise fático-probatória, bem como defendeu a demonstração da repercussão geral da controvérsia, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Verificada a ausência de vícios no agravo, examino o recurso extraordinário que foi interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, assim resumido: 



    SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO OFÍCIO REQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA ISENÇÃO DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/05. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO INTERPRETATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No apelo excepcional, a recorrente alega violação aos arts. 146, III, “b”; e 150, I e II, da Constituição Federal. Sustenta que os valores discutidos não foram alcançados pela prescrição, visto que foram recolhidos em data inferior ao prazo de 5 (cinco) anos. Assevera que jamais foram feitos os cálculos de contribuição previdenciária e de imposto de renda na fase de cumprimento de sentença, não tendo, desta forma, como impugná-los. Postula a reforma do acórdão para afastar o instituto da preclusão, e reconhecer a inexistência de débito tributário referente à contribuição previdenciária, nos exercícios de 2009 à 2017, em que não atingido o teto do RGPS.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto ao art. 150, I e II, da Carta Federal, tido por violado, não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração, vez que o referido dispositivo foi meramente citado nos aclaratórios, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF.



    Acresce ressaltar que a mera citação dos dispositivos constitucionais supostamente ofendidos nas razões dos embargos, sem o efetivo debate de cada matéria por eles prescrita, não supre a ausência de prequestionamento, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (...) (AI 827.848 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de abril de 2013, grifei)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem concluiu — com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — pela impossibilidade de acolher o pleito de restituição das verbas de contribuição previdenciária, uma vez que a ausência de impugnação dos cálculos apurados na fase de execução induz à preclusão. 



    Consignou, ainda, que os cálculos homologados sem a devida impugnação, no cumprimento de sentença da ação originária do precatório, contemplam a incidência da contribuição previdenciária, e envolvem erro de direito, e não aritmético, ante a ocorrência da preclusão. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, na qual a recorrente pleiteia a restituição dos valores descontados, a título de contribuição previdenciária, em decorrência de expedição de Precatório, com base na Lei 8.633/2005, vigente à época do fato gerador do tributo.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados, na fase de execução, sem a devida impugnação no momento oportuno, induz à ocorrência da preclusão, de modo que, à exceção do erro de cálculo, entendido como equívoco aritmético, e não erro de direito, descabe a insurgência posterior acerca dos critérios de cálculos utilizados, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica: AgInt no AREsp 1042254/PR, 3ª T, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 07/11/2017, DJe 20/11/2017; AgRg no REsp 1486095/PR, 3ªT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.15/10/2015, DJe 23/10/2015;



    Demonstrado que os cálculos homologados, sem impugnação, no cumprimento de sentença da ação originária do precatório, contemplam a incidência da contribuição previdenciária, impõe-se a afastar o pleito de restituição das verbas indenizatórias pelo desconto indevido, já que envolve erro de direito, e não aritmético, tendo em vista a ocorrência da preclusão. (...) 



    Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral.



    A despeito da alegada violação a dispositivo constitucional, aponto que para dissentir das conclusões da origem — quanto à ocorrência da preclusão, uma vez que a recorrente não impugnou os cálculos apurados na fase de execução, ou de que os cálculos homologados no cumprimento de sentença contemplam a incidência da contribuição previdenciária — demandaria o reexame da legislação estadual de regência (Lei estadual n. 8.633/2005), e a reanálise do conjunto fático-probatório que levou o Órgão judiciário de origem àquela conclusão, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    (...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)



    (ARE 868.820 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 14 de abril de 2015)



    (...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    (ARE 1.398.265 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2023)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente